Tribunal: TJMT
Processo: 1004158-47.2020.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004158-47.2020.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO DESORDI OLTRAMARI - CPF: 014.784.040-60 (EMBARGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), LUIS VICENTE DESORDI PISSETTI - CPF: 006.864.860-05 (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RAZÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO SE CONSIDERA COMO TAL O PAGAMENTO REALIZADO APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA – TEORIA DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DA SEGURADORA QUE DEIXOU DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO NO PRAZO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA
- ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Descumprido o prazo contratual para o pagamento o prêmio e realizado o pagamento extra autos somente após a citação válida e regular da seguradora, não se pode considerar tal pagamento como administrativo, de modo a ensejar o julgamento dos pedidos como improcedente ou ocasionar a extinção do feito e a inversão da sucumbência.

Nos contratos de seguro, isto é, em relações de natureza contratual, em que a obrigação é líquida e deve ser paga em parcela única, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, no caso, da data do vencimento da obrigação não adimplida, conforme prevê o art. 397 do Código Civil.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1004158-47.2020.8.11.0051

Embargante: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A..

Embargados: LUIS VICENTE DESORDI PISSETTI E LUIS ANTONIO DESORDI OLTRAMARI

Comarca de Campo Verde.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Bradesco Vida e Previdência S.A.
de acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento à apelação, assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RAZÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO SE CONSIDERA COMO TAL O PAGAMENTO REALIZADO APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA – TEORIA DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA DA SEGURADORA QUE DEIXOU DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO NO PRAZO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descumprido o prazo contratual para o pagamento o prêmio e realizado o pagamento extra autos somente após a citação válida e regular da seguradora, não se pode considerar tal pagamento como administrativo, de modo a ensejar o julgamento dos pedidos como improcedente ou ocasionar a extinção do feito e a inversão da sucumbência.

Nos contratos de seguro, isto é, em relações de natureza contratual, em que a obrigação é líquida e deve ser paga em parcela única, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, no caso, da data do vencimento da obrigação não adimplida, conforme prevê o art. 397 do Código Civil.

Embargos
(Id. 194905185): Busca, em síntese, a reforma do acórdão para ver fixado como termo inicial para incidência dos juros de mora a data da citação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 198787181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Bradesco Seguros S.A.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento à apelação.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora foi tratada no acórdão ora questionado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) Quanto ao momento de incidência dos juros de mora, a apelante pretende que
o termo inicial se dê com a citação
.

No entanto, nos contratos de seguro, isto é,
em relações de natureza contratual, em que a obrigação é positiva e líquida e deve ser paga em parcela única, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso
, conforme prevê o art. 397 do Código Civil.

No caso,
o evento danoso é a data do vencimento da obrigação não adimplida, como posto na sentença, isto é, 10 dias úteis, contados a partir do protocolo da solicitação de resgate do prêmio, como determina a cláusula contratual
(art. 47 do regulamento de plano individual), o que se deu em 11/08/2020.

Há, portanto,
que ser mantida também a parte em que determinou que os juros de mora sejam calculados a partir do vencimento da obrigação.
(...)”.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Assim, não há falar em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024